Tribunal: STF
Processo: ARE 1027846
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e do Superior Tribunal de Justiça.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco restou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES UNÂNIMES DOS TRIBUNAIS. RECURSO IMPROVIDO À UNINIMINDADE. 1. Constata-se a interposição de recurso contra decisão terminativa cujo seguimento foi-lhe negado, pela sua improcedência. 2. Com a inexistência de fato novo relevante, a simples rediscussão da matéria foge à alçada do recurso intentado, a jurisprudência é uníssona não albergado a recorribilidade das decisões já apreciadas fora do recurso específico para tal. Manifestam-se neste sentido tanto o Tribunal local como os Tribunais Superiores. 3. Recurso de agravo conhecido e improvido à unanimidade” (eDOC 4, p. 106)



    O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6º DA LINDB. INVIABILIDADE. MILITAR REFORMADO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATO COM FUNDAMENTO NA LEI ESTADUAL 10.426/90 E NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STJ. 1."A jurisprudência desta Corte tem-se manifestado no sentido de que a matéria contida no art. 6º da LINDB não pode ser invocada em recurso especial, já que esse dispositivo é mera reprodução do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (EDcl no AREsp 62.333/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012). 2. O Tribunal de origem, lastreado na Lei Estadual 10.426/90, entendeu que o militar reformado por incapacidade terá os seus proventos calculados com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía na ativa, orientação legislativa que também foi contemplada na Lei Complementar Estadual 59/04. 3. Hipótese em que, embora a alegação seja de ofensa ao art. 6º da LINDB, os fundamentos que serviram de base para o Tribunal de origem dirimir a questão controvertida foram a Lei Estadual 10.426/90 e a Lei Complementar Estadual 59/2004, inviáveis de interpretação no recurso especial, por força da Súmula 280/STF, aplicada por analogia. 4. Agravo regimental desprovido” (eDOC 6, p. 199)



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV; 37; 40, § 2º; 93, IX; 195, § 5º; e 201, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que foram aplicados retroativamente os dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 59/2004, o que gerou a reforma do ato de aposentadoria do recorrido, de maneira a conceder-lhe vantagens não previstas ao tempo do fato gerador do benefício previdenciário (eDOC 6, p. 31-45).



    Argumenta-se que os proventos da inatividade regulam-se pelas leis vigentes ao tempo da passagem para a inatividade (eDOC 6, p. 38).



    Com base nisso, sustenta-se que a aplicação de novos critérios de cálculo de benefício previdenciário para regime anteriores implica violação aos princípios da prévia indicação da fonte de custeio, da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência, e da proteção ao ato jurídico perfeito (eDOC 6, p. 40).



    Por fim, defende-se que o benefício previdenciário concedido violou a vedação ao recebimento de proventos em valor superior ao que recebido pelo servidor quando em atividade (eDOC 6, p. 43). 



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, aviado com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido não enfrentou expressamente todos os dispositivos impugnados (eDOC 7, p. 1-9).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 660 da repercussão geral (eDOC 9), o Tribunal de origem aplicou a mencionado precedente e determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação da questão remanescente (eDOC 12, p. 70).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No que diz respeito às alegações de afronta ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que, se o recurso pressupõe análise prévia de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral (ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual). Transcrevo a ementa do julgado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por sua vez, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos das razões recursais, trata-se de questão constitucional que foi discutida no tema 339 da repercussão geral, em que o Tribunal assentou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações das parte recorrente. Transcrevo a ementa do julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Portanto, nesses dois pontos, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte.



    Quanto ao mérito da demanda, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, examinando a legislação local e o conjunto probatório dos autos, concluiu que o laudo médico apresentado pela parte confirma a necessidade da aposentadoria por invalidez, acompanhada de promoção para o grau hierárquico imediato ao que o militar possuía na ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 



    “(...) em 10 de julho de 2000 o apelado foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um dos pulmões (Pneumectomia radical) e, por isso, a Junta Superior de Saúde da Polícia Militar do Estado de Pernambuco concluiu que o mesmo deveria ser reformado por invalidez total e definitiva, para exercer qualquer atividade física da vida civil ou militar, conforme o disposto no artigo 83, inciso III e artigo 92, da Lei nº 10.426/90.



    (...)



    Logo, diante dos fatos trazidos à baila e analisando atentamente os documentos acostados no curso do processo, entendo que a Portaria que aposentou o apelado deve ser retificada para que seus proventos sejam pagos em conformidade ao cargo de 3º Sargento, grau hierárquico superior ao seu, quando do exercício de sua atividade militar, ex vi, do artigo 98, § 2º, letra “c”, da Lei 6.783/74 e do artigo 83, § 1º, inciso II, da Lei nº 10.476/90” (eDOC 4, p. 58-60).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou que a matéria aventada no recurso especial remete ao disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e que, considerando que a controvérsia foi resolvida com base em interpretação de legislação local, seria o caso de aplicação da Súmula 280 do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Não obstante a boa qualidade dos argumentos expendidos pelo agravante, o arrazoado não tem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada. 



    "A jurisprudência desta Corte tem-se manifestado no sentido de que a matéria contida no art. 6º da LINDB não pode ser invocada em recurso especial, já que esse dispositivo é mera reprodução do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (EDcl no AREsp 62.333/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 04/09/2012). 



    Tal como dito, embora a alegação seja de ofensa ao art. 6º da LINDB, os fundamentos que serviram de base para, o Tribunal de origem, dirimir a questão controvertida foram a Lei Estadual 10.426/90 e a Lei Complementar Estadual 59/2004, inviáveis de interpretação no recurso especial, por força da Súmula 280/STF, aplicada por analogia” (eDOC 6, p. 196-197) 



    De fato, verifica-se que a matéria debatida nos acórdãos recorridos restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Por esse motivo, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APOSENTAÇÃO EM FUNÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. LEI 10.426/90. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 1. A Súmula 280 do STF dispõe; verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 591.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/05/07, AI 830.176, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 16/02/11. 2. In casu, a controvérsia dos autos foi decidida ordinariamente com fundamento em lei infraconstitucional local, (Lei 10.426/90) o que impede a apreciação da matéria nesta instância. É que discutiu-se na origem a possibilidade de aposentadoria de policial militar do Estado de Pernambuco em grau hierárquico imediatamente superior nos termos do art. 83, III, da Lei 10.426/90. 3. Deveras, o acórdão recorrido, com fundamento na lei local e nas provas carreadas nos autos, entendeu pela procedência do pedido autoral, que teve reconhecido o direito à aposentação na função de 3º sargento. 4. Agravo regimental desprovido (AI 802074 Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local, aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (ARE 666877 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.05.2012).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE ATIVIDADE DE DEFESA CIVIL. NATUREZA JURÍDICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, caput, X, 40, §§ 7º e 8º, e 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1076321 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente